Tribunal: TJMT
Processo: 1005163-78.2025.8.11.0003
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005163-78.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIA JULIA ALBUQUERQUE SOUSA - CPF: 075.750.063-38 (RECORRENTE), GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DO TRANSPORTE TERRESTRE DE RONDONPOLIS E REGIO - STTRR - CNPJ: 24.774.242/0001-09 (RECORRIDO), FABIA ZELINDA FAVARO - CPF: 871.774.471-72 (ADVOGADO), AFONSO RODRIGUES ARAGAO - CPF: 002.901.001-27 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Dou Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1ª VOGAL: Peço vênia para divergir do e. Relator, mantendo a r. sentença, pois a gravação ocorreu em contexto profissional, sem menção nominal ou ofensa à autora, não havendo comprovação de prejuízo à honra ou imagem, tampouco violação à intimidade, configurando exercício legítimo de direito pelos recorridos. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 2º VOGAL: Acompanho o Relator POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

Ementa
: DIREITO CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO À IMAGEM E À HONRA. CAPTAÇÃO E DIVULGAÇÃO NÃO AUTORIZADAS EM REDE SOCIAL. NARRATIVA DIFAMATÓRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por vigilante contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais, sob fundamento de que a gravação e divulgação de sua imagem, durante visita institucional de sindicato à empresa, não configuraria ato ilícito indenizável. A autora alega que manifestou expressamente recusa em ser filmada, mas teve sua imagem divulgada em rede social pelo segundo recorrido, com narrativa distorcida e imputação de conduta negativa, o que lhe gerou repercussões negativas e comentários depreciativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a captação e divulgação da imagem da autora, sem consentimento e contra manifestação expressa de recusa, configuram violação de direito da personalidade; (ii) estabelecer se tal conduta enseja indenização por danos morais, independentemente da comprovação de prejuízo concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A proteção ao direito à imagem, prevista no art. 20 do Código Civil, assegura que sua utilização não autorizada, quando ofensiva à honra, boa fama ou respeitabilidade, pode ser proibida e indenizada.

A jurisprudência, consolidada pela Súmula 403 do STJ, reconhece que o dano moral decorrente do uso indevido da imagem é presumido (in re ipsa), dispensando prova de prejuízo concreto.

A ilicitude da conduta não se afasta pelo alegado caráter institucional da gravação, pois houve ausência de consentimento e imputação de conduta negativa, configurando ofensa direta à honra e à imagem da autora.

A divulgação em rede social de acesso público potencializa a repercussão e a gravidade da ofensa, justificando a fixação de indenização compatível com o dano e com caráter pedagógico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A captação e divulgação de imagem sem consentimento, especialmente diante de manifestação expressa de recusa, configuram violação ao direito da personalidade.

O dano moral decorrente do uso indevido da imagem é presumido, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo concreto.

A alegação de caráter institucional não afasta a ilicitude quando a divulgação extrapola o mero registro e atinge a honra do retratado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 20 e 406; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 403; REsp 1217422/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 23.09.2014, DJe 30.09.2014.

RELATÓRIO E VOTO

Eminentes pares,

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, sob o fundamento de que a gravação e divulgação de sua imagem, teriam sido realizadas durante visita institucional de sindicato à empresa em que exerce a função de vigilante, não configurariam ato ilícito indenizável.

Irresignada, a recorrente sustenta, em síntese, que teve sua imagem captada sem qualquer consentimento, mesmo após manifestar de forma expressa que não desejava ser filmada. Aduz que o vídeo foi divulgado nas redes sociais pelo segundo recorrido, com narrativa distorcida, atribuindo-lhe conduta negativa no ambiente de trabalho, e que, apesar de solicitar a retirada do conteúdo, não foi atendida, sofrendo repercussões negativas e comentários depreciativos.

As contrarrazões foram apresentadas pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório do essencial, passo a decidir.

Conheço do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.

No mérito, razão assiste à recorrente.

O art. 20 do Código Civil estabelece que a divulgação da imagem de pessoa poderá ser proibida, sem prejuízo de indenização, quando lhe atingir a honra, a boa fama ou a respeitabilidade:
“Art. 20. Salvo se autorizadas, ou se necessárias à administração da justiça ou à manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, a transmissão da palavra, ou a publicação, a exposição ou a utilização da imagem de uma pessoa poderão ser proibidas, a seu requerimento e sem prejuízo da indenização que couber, se lhe atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade, ou se se destinarem a fins comerciais”.

A Súmula 403 do STJ trata especificamente do direito à imagem e da sua proteção quando utilizada para fins econômicos ou comerciais sem autorização. Antes da sua edição, a jurisprudência exigia a comprovação do dano moral para a configuração do dever de indenizar, o que muitas vezes dificultava a reparação nos casos de uso indevido da imagem.

Com a Súmula 403, o STJ estabeleceu que, nesses casos, o dano moral é presumido (
in re ipsa
), ou seja, decorre do próprio ato de violação do direito à imagem. Isso significa que, ao utilizar a imagem de alguém para fins econômicos ou comerciais sem autorização, a empresa ou indivíduo assume o risco de ter que indenizar a pessoa lesada, independentemente da demonstração de prejuízos específicos.

Embora a súmula mencione fins econômicos ou comerciais, a jurisprudência tem reconhecido a proteção ao direito à imagem mesmo em situações sem essa finalidade, desde que haja uma violação clara do direito personalíssimo.

Portanto, no contexto apresentado, a parte recorrente pode ter direito à indenização por danos morais, considerando a jurisprudência atual e a proteção legal ao direito à imagem.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. DIREITO À IMAGEM. USO INDEVIDO DA IMAGEM DE MENOR. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO. FOTOGRAFIA ESTAMPADA EM MATERIAL IMPRESSO DE PROPAGANDA ELEITORAL.
1. Ação indenizatória, por danos morais, movida por menor que teve sua fotografia estampada, sem autorização, em material impresso de propaganda eleitoral de candidato ao cargo de vereador municipal.
2. Recurso especial que veicula a pretensão de que seja reconhecida a configuração de danos morais indenizáveis a partir do uso não autorizado da imagem de menor para fins eleitorais.
3. Para a configuração do dano moral pelo uso não autorizado da imagem de menor não é necessária a demonstração de prejuízo, pois o dano se apresenta in re ipsa.
4. O dever de indenizar decorre do próprio uso não autorizado do personalíssimo direito à imagem, não havendo de se cogitar da prova da existência concreta de prejuízo ou dano, nem de se investigar as consequências reais do uso.
5. Revela-se desinfluente, para fins de reconhecimento da procedência do pleito indenizatório em apreço, o fato de o informativo no qual indevidamente estampada a fotografia do menor autor não denotar a existência de finalidade comercial ou econômica, mas meramente eleitoral de sua distribuição pelo réu.
6. Hipótese em que, observado o pedido recursal expresso e as especificidades fáticas da demanda, afigura-se razoável a fixação da verba indenizatória, por danos morais, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
7. Recurso especial provido.
(REsp 1217422/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/09/2014, DJe 30/09/2014).”

No caso, restou incontroverso que a imagem da autora foi captada e divulgada em rede social de acesso público, sem sua autorização e em desacordo com manifestação expressa de recusa, fato comprovado pelos documentos e mensagens juntados aos autos.

A alegação de que a gravação teria caráter meramente institucional não afasta a ilicitude, pois, além da ausência de consentimento, a publicação foi acompanhada de narrativa que imputava conduta negativa à recorrente, extrapolando o simples registro de visita e atingindo diretamente sua honra e imagem.

A conduta dos recorridos violou direitos da personalidade da autora, especialmente o direito à imagem e à honra, protegidos constitucionalmente.

Quanto ao
quantum
indenizatório, considerando a gravidade da conduta, a repercussão negativa, a condição das partes e os parâmetros adotados por esta Turma Recursal em casos análogos, fixo a indenização por danos morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor suficiente para compensar a vítima e inibir práticas semelhantes, sem causar enriquecimento sem causa.

Ante o exposto, verificados os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso inominado e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e condenar os recorridos, soli
dariamente, ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), atualizados pelo IPCA a partir desta data e juros de mora pela taxa referencial SELIC a contar da citação, com a dedução da 2 ª parte do §1º, do artigo 406, do Código Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025